Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705160-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Cível de Brasília que, em autos de ação com pedido de rescisão de contrato de fornecimento, montagem e instalação de elevadores, acolheu questão preliminar suscitada em contestação (cláusula de eleição de foro) para declarar sua incompetência relativa, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Londrina/PR. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Portanto, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator